Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública pelo critério equitativo.
2. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do caráter irrisório respectivo.
3. De acordo com a norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 - SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 3.1. Com efeito, a norma prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. 3.2. Além disso, a norma estabelecida no art. 39 da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
4. Assim, o montante de 20% (vinte por cento) em relação ao valor da condenação corresponde, portanto, a R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que se mostra irrisório, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.